Tribunal: TJBA
Processo: 0344100-95.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0344100-95.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI, ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. COBRANÇA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇO DE TERCEIRO. TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDFADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES DOS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR O CONTRATO PARA AFASTAR COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TARIFA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA PROPORÇÃO DE 25% PARA A PARTE AUTORA E 75% PARA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível

nº 0344100-95.2013.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII